Tribunal: TJES
Processo: 0023117-61.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023117-61.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO MOREIRA ESTEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157,
§ 2º,
II, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO D
A DEFESA.
ABSOLVIÇÃO
QUANTO A UM DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDUÇÃO DO PATAMAR A TÍTULO DE CONTINUIDADE DELITIVA. PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO
E DESP
ROVIDO.

1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e especialmente as testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade delitiva quanto a três crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2º, II, do Código Penal) em continuidade delitiva. 2. Prejudicada a análise do pedido de readequação do patamar aplicado a título de continuidade delitiva, uma vez que não foi acatado o pedido de absolvição quanto a um dos crimes de roubo majorado. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por Fernando Moreira Esteves, inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
10
ª Vara Criminal de
Vitória
(fls.
384
/
388
e fls. 392/393).

N
arra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03,
o que segue
:

“
[...] Conforme se extrai do Inquérito Policial anexo, aos 02 dias de julho de 2014, por volta das 6 horas e 20 minutos, na Avenida Vitória, bairro Horto, nesta cidade, os denunciados FERNANDO MOREIRA ESTEVES e ALEXANDRE LUIZ DELL ANTÔNIO, agindo previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel.

Emerge dos autos que, no dia e local dos fatos, os denunciados FERNANDO MOREIRA ESTEVES e ALEXANDRE LUIZ DELL ANTÔNIO, a bordo de uma motocicleta da marca Honda, aproximaram-se da vítima MAYKELI e exigiram que ela lhes entregasse sua bolsa, mediante simulação de porte de arma de fogo feita pelo denunciado ALEXANDRE.

Em seguida, os denunciados FERNANDO MOREIRA ESTEVES e ALEXANDRE LUIZ DELL ANTÔNIO foram em direção à Avenida Vitória, onde subtraíram as bolsas das vítimas MARIO DO CARMO e FLAVIANE, mediante nova simulação de porte de arma de fogo por parte do denunciado FERNANDO.

Quando seguiam em direção à rua da feira de Gurigica, os denunciados FERNANDO MOREIRA ESTEVES e ALEXANDRE LUIZ DELL ANTÔNIO foram abordados por policiais que estavam próximos ao local. Com eles, foram encontradas somente as bolsas pertencentes às vítimas MARIA DO CARO e FLAVIANE, além de dois capacetes e um
óc
ulos de sol pertencente a SÁVIO PIMENTAL CITY, que fora vítima dos denunciados no dia 26 de junho deste ano. Consta ainda na peça investigativa que, em diligência realizada na casa do denunciado ALEXANDRE foram apreendidas mais duas bolsas possivelmente roubadas. Nas bolsas foram encontrados documentos que permitiram o contato com as supostas vítimas. Estas confirmaram serem vítimas do delito, no entanto, não se dirigiram até a DEPOL para um eventual reconhecimento se teriam sido eles os autores do roubo.
[...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar
o apelante
pela prática do crime previsto n
o
artigo 157, § 2º, II, (três vezes), na forma do artigo 7
1
,

ambos do Código Penal,
à pena de 0
6
(
seis
) anos
e
02
(
d
ois
) meses de reclusão, e ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente
semi
aberto.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
459
/
462v
, a defesa pugna pela
i)
absolvição do réu quanto a um dos crimes de roubo, dada a ausência
de
prova quanto
à
prática do delito em face de três vítimas, bem como pela consequente
ii)
aplicação do patamar mínimo de aumento quanto à continuidade delitiva.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a penas impostas aos recorrentes, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

De início, a defesa do apelante pleiteia a
absolvição do acusado quanto a
um dos crimes de
roubo majorado
, ao argumento de ausência de suporte probatório acerca da materialidade quanto à existência de três vítimas.

Todavia, após analisar com acuidade o caderno processual, entendo que tal requerimento
não merece prosperar
, eis que
os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu nos termos proferidos na r. sentença objurgada
.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
delitivas restaram demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 25/27, pelo Auto de Apreensão de fls. 21, pelo Auto de Restituição de fls. 22/24, bem como pela prova testemunhal produzida tanto na esfera extrajudicial quanto na judicial.

Nesse sentido, cumpre destacar que os Policiais Militares Walney Alves da Silva e Andre Luiz Loiola, responsáveis pela abordagem do apelante e de seu corréu, narraram na esfera investigativa que foram acionados pelo Ciodes, que deu conta de que dois indivíduos, em uma moto de cor vermelha, tinham praticado roubos na localidade da Ilha de Santa Maria. Relataram, ainda, que os dois indivíduos, ao serem abordados, tentaram empreender fuga, mas caíram com a moto. Na ocasião, foram apreendidos com os dois acusados diversas bolsas, documentos pessoais e outros pertences de vítimas diferentes, esclarecendo que 04 (quatro) vítimas tinham contatado o Ciodes. Confira-se:

Policial Militar Walney Alves da Silva - f
l.
08:

“[...] Que foi solicitado pelo Ciodes, para averiguar um possível roubo a pessoa, na Ilha de Santa Maria; que tomaram ciência de que se tratavam de dois indivíduos em uma moto de cor vermelha; que passaram a fazer vários preventivos, no intuito de localizar os acusados; que no Bairro Consolação deparam com a citada moto; que os indivíduos da moto tentaram evadir-se do local, no que não obtiveram êxito; que na fuga, os indivíduos caíram; que os indivíduos foram identificados, como sendo os conduzidos Fernando Moreira Esteves e Alexandre Luiz Dell Antônio;
que com os conduzidos foram encontradas várias bolsas, documentos e objetos pessoais de vítimas diferentes; quem diante dos fatos, encaminharam os Conduzidos Fernando e Alexandre para esta Delegacia, com a citada moto e os demais materiais de furto apreendidos; que foram encaminhadas também as 04 vítimas, que tinham feito contato com o CIODES,
informando os roubos; que o conduzido Alexandre, em razão da queda de moto, teve um pequeno corte superficial no supercílio direito e arranhões no braço direito; que o conduzido Fernando apresenta escoriações na perna esquerda, no tornozelo direito e nas costas, também em razão da queda de moto”.

Policial Militar Andre Luiz Loiola - f
l.
0
9:

“[...] Que foi solicitado pelo Ciodes, para averiguar um possível roubo a pessoa, na Ilha de Santa Maria; que tomaram Ciência de que se tratavam de dois indivíduos em uma moto de cor vermelha; que passaram a fazer vários preventivos, no intuito de localizar os acusados; que no Bairro Consolação deparam com a citada moto; que os indivíduos da moto tentaram evadir-se do local, no que não obtiveram êxito; que na fuga, os indivíduos caíram; que os indivíduos foram identificados, como sendo os Conduzidos Fernando Moreira Esteves e Alexandre Luiz Dell Antônio; que com os conduzidos foram encontradas várias bolsas, documentos e objetos pessoais de vítimas diferentes; quem diante dos fatos, encaminharam os conduzidos Fernando e Alexandre para esta Delegacia, com a citada moto e os demais materiais de furto apreendidos; que foram encaminhadas também as 04 vítimas, que tinham feito contato com o CIODES, informando os roubos; que o conduzido Alexandre, em razão da queda de moto, teve um pequeno corte superficial no supercílio direito e arranhões no braço direito; que o conduzido Fernando apresenta escoriações na perna esquerda, no tornozelo direito e nas costas, também em razão da queda de moto”.

Ao se manifestarem em juízo, os policiais militares confirmaram os depoimentos prestados na esfera policial, acrescentando que o apelante e seu corréu, com a utilização de moto, mediante grave ameaça e simulando portar arma de fogo, subtraíam os bens de pedestres da região, chegando a jogar alguns deles no chão. Vejamos:

Policial Militar Walney Alves da Silva –
fl. 348
:

“[...] que confirma suas declarações de fls. 08 dos autos; que o depoente trabalha na 1 companhia do 1 Batalhão que abrange os bairros de Bento Ferreira, Bairro de Lurdes, entre outras; que a Polícia Militar tinha conhecimento de inúmeras praticas de roubo nessa região, passando a realizar uma ação preventiva com o intuito de prender os autores dos crimes;
que no dia em que os acusados foram presos diversos roubos estavam ocorrendo e algumas vítimas haviam sido identificadas quando a equipe do depoente se posicionou no local onde os acusados poderiam passar, logrando êxito na abordagem;
que, sem dúvida alguma, foram apreendidos objetos com os acusados pertencentes a vítimas que haviam sido assaltadas naquele dia; que várias vítimas reconheceram os réus nas dependências dos DPJ;
que as vítimas reconheceram diretamente os acusados; que 4 vítimas, na presença do depoente, reconheceram os réus como autores dos roubos; que vários objetos pertencentes às vítimas foram apreendidos em poder dos réus; que no momento da abordagem os acusados disseram que haviam achado os pertences da vítima; que a cor da motocicleta, dos capacetes, das roupas, e demais características dos réus coincidiram com as informações passadas pelo CIODES.
Dada a palavra a DEFESA do Fernando, às perguntas deste respondeu: que não sabe informar a quem pertencia a motocicleta utilizada pelos acusados; que a prática dos acusados consistia em abordar na maioria das vezes mulheres, simulando estarem armados; que algumas vítimas inclusive foram jogadas ao chão no momento do roubo; que no dia da prisão dos réus o depoente viu 4 vítimas na delegacia, sendo que, após, várias outras compareceram; que se recorda que a motocicleta era conduzida por Fernando”.

Policial Militar André Luiz Loiola –
fl. 334:

“[...] que segundo seu conhecimento a denúncia é verdadeira. Afirmou não conhecer os acusados e confirma integralmente suas declarações de fls. 09 dos autos; q
ue presenciou as vítimas que foram à delegacia, reconhecendo os réus como sendo os autores dos roubos; que os objetos apreendidos com os réus e pertencentes às vítimas foram, por elas, reconhecidos e possivelmente devolvidos pela polícia civil.

Que segundo seu conhecimento os acusados estariam praticando inúmeros crimes na região, sempre da mesma forma, com a utilização de motocicleta e mediante grave ameaça; o acusado Alexandre se encontrava na garupa da motocicleta; que a prática dos acusados consistia em simular o porte da arma de fogo para amedrontar as vítimas,
que na maioria das vezes eram mulheres; No momento em que visualizou os acusados se deslocando sobre uma motocicleta e decidiu abordá-los percebeu que uma vítima, uma senhora, veio correndo ao encontro da viatura dizendo que havia acabado de ser roubada pelos réus; que o CIODES informou que os roubos estavam sendo praticados por dois elementos em uma motocicleta H
o
nda de uma cor escura; que a participação da testemunha Walney Alves da Silva na ação policial foi idêntica à do depoente”.

Nessa senda, sabe-se que o
s policiais militares detêm fé pública, de modo que o seu depoimento
constitui meio de prova idôneo, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL.
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. Impossível a condenação pelo suposto crime de receptação, pois não há provas nos autos de que o acusado cometeu qualquer dos núcleos previstos no tipo penal do artigo 180. Incide o princípio do in dubio pro reo, de modo que a absolvição deve ser mantida. 2. Presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, cabe a exasperação da pena-base para o crime de roubo majorado, oposta à fixação no mínimo legal pelo juízo a quo.
3. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação pelo delito de roubo majorado, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes
.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 055130001856, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022).

Lado outro, a palavra dos policiais militares é harm
ô
nica com as demais provas constantes nos autos, cabendo consignar, nesse ponto, que o
apelante
e seu corréu
foram presos

em flagrante delito, na posse da
res furtiva
e
,
tendo os bens com eles apreendidos sido devolvidos às
vítimas
Sávio Pimentel Citty, Flaviane Moutinho da Paixão e Maria do Carmo Valentim,
conforme se depreende dos Autos de Restituição de fls. 22/24.

As referidas vítimas, por sua vez, embora não ouvidas em juízo, prestaram declarações na esfera policial (fls. 08, 09 e 13), tendo reconhecido os acusados como os autores dos crimes em questão.

É de se destacar, ademais, que o próprio interrogatório do apelante e de seu corréu na esfera policial e judicial dão conta de que ambos cometeram crimes de roubo na região, tendo o corréu Alexandre Luiz Dell Antonio confessado na esfera policial (fl. 15) ter praticado
“
apenas três roubos no dia de hoje; que dois roubos foram cometidos na Av. Vitória e outro roubo, na Ilha de Santa Maria”
.

Ao ser interrogado em juízo (fl. 350), o acusado Alexandre Luiz Dell Antonio confessou o que segue:

“[...
]
que o interrogando confessa ter, em momentos antes da prisão, cometido dois crimes, tendo na manhã do dia em que foram presos feito mais uma vítima; que o interrogando e Fernando estavam a três noites "virados", usando drogas e bebendo cachaça; que não sabe dizer se foram reconhecidos pela terceira vítima, do crime praticado pela manhã
[...]”.

Assim, muito embora o apelante
Fernando Moreira Esteves
tenha negado em seu interrogatório (fls. 341/342) a prática de três crimes de roubo,
as provas dispostas no caderno processual são fartas a evidenciar a autoria e materialidade delitivas por parte do apelante quanto aos três crimes de
roubo
praticado contra as vítimas
Maria do Carmo, Flaviane e Sávio
, na esteira do consignado na sentença, devendo ser mantida a condenação do réu de nas sanções do
artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal,
por três vezes.

Prosseguindo,
a defesa pugnou pela consequente
aplicação do patamar mínimo de aumento quanto à continuidade delitiva,
no caso de absolvição quanto a um dos crimes de roubo majorado
.

Assim, mantida a condenação do apelante pela prática de três roubos majorados, resta prejudicada a análise do pedido de readequação do patamar aplicado a título de continuidade delitiva.

Com base no exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)